Tribunal: TJMT
Processo: 1017472-71.2024.8.11.0002
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017472-71.2024.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[FABIANO DA SILVA - CPF: 327.705.088-22 (EMBARGANTE), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (EMBARGADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (EMBARGANTE), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), FABIANO DA SILVA - CPF: 327.705.088-22 (EMBARGADO), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS, UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
DOIS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
APELAÇÃO CÍVEL.
MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO DETERIORADO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA RÉ DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por FABIANO DA SILVA e MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso do autor e negou provimento ao recurso da ré. O autor alegou omissão quanto à majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, conforme art. 85, §11, do CPC. A seguradora, por sua vez, sustentou omissão quanto ao direito de receber o veículo deteriorado de volta, diante da condenação ao pagamento do valor de um veículo novo segundo a Tabela FIPE.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve omissão quanto à necessidade de majoração dos honorários advocatícios em grau recursal diante do parcial provimento do recurso do autor; (
ii
) estabelecer se o acórdão deixou de se manifestar sobre a restituição do veículo deteriorado à seguradora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração apenas são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material da decisão judicial, conforme o art. 1.022 do CPC.

A pretensão da MAPFRE de receber o veículo deteriorado foi expressamente enfrentada no acórdão embargado, que afastou tal possibilidade diante da deterioração total do bem sob a custódia da seguradora, por sua culpa exclusiva.

O acórdão registrou ainda que seria desproporcional impor ao autor a obrigação de conservar o restante inservível do veículo, do qual já se viu privado por mais de quatro anos.

O embargante FABIANO tem razão ao alegar omissão quanto à majoração dos honorários advocatícios, pois a apelação da seguradora foi integralmente desprovida, ensejando a aplicação do art. 85, §11, do CPC.

A jurisprudência do STJ, no julgamento do Tema 1.059, estabelece que a majoração dos honorários recursais só é aplicável quando o recurso da parte sucumbente é integralmente desprovido, o que se verifica no caso em relação ao recurso da MAPFRE.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de embargos de declaração de FABIANO DA SILVA provid
o e r
ecurso de embargos de declaração de MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de acolhimento de pedido de restituição de veículo deteriorado quando a inutilização decorre de culpa exclusiva da seguradora não configura omissão sanável por embargos de declaração.

É cabível a majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §11, do CPC, quando o recurso da parte sucumbente é integralmente desprovido.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão judicial já fundamentadamente apreciado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 1.022 e 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo nº 1.059.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

1017472-71.2024.8.11.0002

Embargante(s):
FABIANO DA SILVA e MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.

Embargado(s):
FABIANO DA SILVA e MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.

RELATÓRIO

Eminentes pares
:

Trata-se de

dois
recurso
s
de
embargos de declaração
oposto
s

por
FABIANO DA SILVA e MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.

contra
a
córdão que
, por unanimidade,

deu parcial provimento recurso do autor e negou provimento ao recurso da ré
(I
d.

279524362
)
.

Embargos de declaração de
FABIANO DA SILVA
(Id.
280245358
):
O embargante aponta a existência de omissão quanto à majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, nos termos do art. 85, §11, do CPC, tendo em vista que seu recurso foi parcialmente provido.

Embargos de declaração de
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.
(Id.
281168381
):
A embargante alega a existência de omissão quanto ao direito da embargante de receber o veículo deteriorado de volta, tendo em vista que foi condenada a pagar o valor do veículo novo segundo a Tabela FIPE. Argumenta que, como foi condenada a indenizar o valor de um veículo novo, não haveria razão para o autor permanecer com o veículo deteriorado, o que configuraria enriquecimento sem causa.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da
lide restem negligenciados.

De início, a embargante MAPFRE alega que o acórdão foi omisso ao não reconhecer seu direito de receber de volta o veículo deteriorado do autor, uma vez que foi condenada a pagar o valor correspondente a um veículo novo da Tabela FIPE. Sustenta que a manutenção do bem deteriorado com o autor configuraria enriquecimento sem causa.

Ao contrário do alegado, não há omissão no aresto embargado quanto a esse ponto.

Com efeito, o acórdão julgou de forma completa a demanda, decidindo expressamente pela condenação da seguradora ao pagamento do valor integral de veículo novo, segundo Tabela FIPE, justamente em decorrência da deterioração total que o bem sofreu enquanto esteve sob sua custódia por culpa exclusiva sua.

Na fundamentação do julgado, esta Câmara consignou de forma clara que descabe impor ao autor a obrigação de restituir o veículo deteriorado à seguradora, visto que a inutilização do bem decorreu da conduta negligente desta última em sua guarda e conservação.

O acórdão pontuou ainda que seria desproporcional obrigar o autor a conservar o restante inservível de um bem do qual já se viu privado do uso por longo período em razão da própria seguradora. Veja-se o seguinte trecho do aresto embargado:

"Além disso, a seguradora alega que é dever do autor entregar-lhe o veículo deteriorado.

Entendo que descabe tal pedido, visto que a completa inutilização do bem decorreu da culpa exclusiva da própria instituição financeira apelante. Ademais, o autor já se viu privado do uso do veículo por mais de 4 anos, sendo desproporcional impor-lhe a obrigação de conservar o restante inservível do bem deteriorado."

Assim, não procede a alegação de omissão da embargante, porquanto a matéria relativa à restituição ou não do veículo deteriorado foi devidamente enfrentada e decidida de forma fundamentada no acórdão.

Na verdade, a seguradora visa rediscutir o tema já apreciado, o que não pode ser admitido na estreita via dos embargos declaratórios, que não se prestam a tal finalidade.

Por outro lado, o embargante FABIANO sustenta que o acórdão foi omisso ao deixar de apreciar seu pedido expresso de majoração dos honorários advocatícios recursais, prevista no art. 85, §11, do CPC,
apesar de ter dado parcial provimento ao seu recurso de apelação.

De fato, o aresto embargado cometeu omissão ao não se manifestar sobre esse ponto. Isso porque, estando presentes os requisitos legais para a majoração, deveria ter analisado o
pedido do autor nesse sentido.

A majoração dos honorários em sede recursal, na forma do art. 85, §11, do CPC, pressupõe o não provimento ou não conhecimento integral do recurso interposto pelo litigante que sucumbiu na instância originária. É o que se infere da orientação jurisprudência do STJ, proferida no julgamento do Tema 1.059, sob a sistemática dos recursos repetitivos:

“A majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento ou limitada a consectários da condenação”.

No caso, o apelo de MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. não foi provido e a sentença de parcial procedência da ação foi mantida, por unanimidade.

Portanto, é caso de aplicar a regra do art. 85, §11 do CPC e majorar os honorários advocatícios, a fim de prestigiar o trabalho adicional realizado em sede de recurso.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso de embargos de declaração de FABIANO, sem efeitos infringentes, apenas para majorar os honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o valor da causa, nos moldes do artigo 85, §11 do CPC e NEGO PROVIMENTO aos embargos de declaração de MAPFRE.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2025